Tribunal: TJPA
Processo: 0878313-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878313-18.2018.8.14.0301

APELANTE: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO PARA AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO, EM VIRTUDE DA INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. AUSÊNCIA DE FATO OU FUNDAMENTO SÓLIDO E SUFICIENTE PARA A ALTERAÇÃO DO DECIDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento

ao presente recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID. 17537387) contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência desta Relatoria e determinou a redistribuição do recurso de apelação a uma das Turmas de Direito Público (ID. 16262116).

Sustenta o agravante, em síntese, que a relação jurídica litigiosa é eminentemente privada, haja vista que a lide destes autos se refere à responsabilidade civil extracontratual de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público em face de terceiro não usuário do serviço público.

Requer, ao final, que seja exercido o direito de retratação e reconhecida a competência das turmas de Direito Privado para processar e julgar o presente feito e, em caso negativo, que o presente Agravo Interno seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, com sua devida inclusão em pauta.

Contrarrazões do BANCO DO ESTADO DO PARÁ acostadas no ID. 19959756, pugnando pela manutenção da competência da Turma de Direito Público para apreciação e julgamento do apelo.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

Insurge-se o agravante contra a decisão monocrática desta relatora que ora se reproduz (ID. 16262116):

“DECISÃO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA em desfavor do apelante.

Analisando os autos, verifica-se que a matéria discutida é o descumprimento das normas do contrato administrativo n° 105/2016 (ID 3442572), que trata da prestação de serviços e execução de serviços de transporte, processamento e custódia de numerários, em Belém e região Metropolitana e que foi objeto de Edital de Pregão 061/2016 – UASG 925803, regido pela lei de licitações e contratos administrativos (Lei n° 8.666/93).

Conforme se verifica pelo artigo 31, §1° do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, o tema compete às Turmas de Direito Público:

Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

[...]

§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I – licitações e contratos administrativos;

Eis o entendimento também existente em outros Tribunais:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Câmara de Direito Público e Câmara de Direito Privado. Ação ajuizada por empresa contratada por sociedade de economia mista
municipal para recomposição de vias públicas. Ação de cobrança versando sobre quantias que a contratante teria retido indevidamente com a finalidade de se ressarcir de pagamentos de indenizações a terceiros por acidentes de veículo nas obras.
Ação em que se discute a aplicação das cláusulas do contrato administrativo
. Art. 3º, I.3, da Resolução nº 623/13 do Tribunal de Justiça.
Matéria de competência da Seção de Direito Público. Conflito conhecido, declarada a competência da 1ª Câmara Extraordinária de Direito Público.

(TJ-SP - CC: 00267614920158260000 SP 0026761-49.2015.8.26.0000, Relator: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 29/07/2015, Órgão Especial, Data de Publicação: 31/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO QUE QUESTIONA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PROMOVIDO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANCO DO BRASIL). LICITAÇÃO. ATO DE NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA AO CONTIDO NO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI 8666/93 QUE REGULAMENTA AS LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANÁLISE DOS AUTOS SOB A ÉGIDE DOS INSTITUTOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROFERIDO NESTA CORTE. MATÉRIA AFETA À CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A matéria já fora objeto de conflito negativo de competência instaurado neste Sodalício, restando assentado o entendimento que em se tratando de discussão sobre procedimento licitatório de sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta a competência para processar e julgar o recurso é da Câmara de Direito Público.

(TJ-SC - AC: 20130637931 Capital 2013.063793-1, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 19/11/2013, Terceira Câmara de Direito Civil)

Portanto, a 2
a
Turma de Direito Privado é incompetente para o julgamento da presente apelação, visto que a matéria recursal é regida pelo Regime Jurídico Administrativo, razão pela qual determino que os autos sejam redistribuídos a uma das Turmas de Direito Público.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora”

Em que pesem os argumentos do agravante, não se verifica fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido.

A questão discutida nos autos, frisa-se novamente, é relativa ao descumprimento das normas do contrato administrativo n° 105/2016 (ID 3442572), que trata da prestação de serviços e execução de serviços de transporte, processamento e custódia de numerários, em Belém e região Metropolitana e que foi objeto de Edital de Pregão 061/2016 – UASG 925803, regido pela lei de licitações e contratos administrativos (Lei n° 8.666/93).

O mesmo entendimento constante na decisão agravada já foi esposado anteriormente em processo semelhante, autos de nº 0878310-63.2018.8.14.0301, com as mesmas partes, SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA x BANPARÁ, também tratando de “descumprimento das normas do contrato administrativo n° 090/2011 (ID 3774518), que trata da prestação de serviços de transportes de numerário, custódia de chaves, abastecimento e assistência operacional na Região Metropolitana de Belém e que foi objeto de Edital de Pregão (ID 3774546), regido pela lei de licitações e contratos administrativos (Lei n° 8.666/93).”, conforme decisão de ID. 3978625 dos aludidos autos, proferida monocraticamente pelo Exmo. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, presidente da 2ª Turma de Direito Privado desta Egrégia Corte.

Da referida decisão, não houve interposição de agravo interno, tendo o processo sido regularmente redistribuído à 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria da Exma. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, tendo sido julgado em Acórdão assim ementado, datado de março/2022:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIOS ENTRE O BANPARÁ E EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO POR ESTIMATIVA, QUE DEVE SER PAGO DE ACORDO COM A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VALOR DETERMINADO PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO VALOR MERAMENTE ESTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE.

1. Cuida-se Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou procedente o pedido veiculado na ação de indenização por danos materiais ajuizada por SAGA Serviços de Vigilância e Transportes de Valores LTDA, em razão de suposta inobservância/inadimplência de contrato de transporte de numerário.

2. Preliminar de prescrição rejeita. Ainda que o contrato tenha sido firmado em 2011, houve sucessivos termos aditivos e a relação contratual objeto da presente demanda perdurou até 09/11/2016, pelo que não se há falar em prescrição da ação ajuizada em 19/12/2018, pouco mais de dois anos depois.

3. Mérito. Da análise das cláusulas contratuais verifica-se que aquele instrumento foi firma com base em estimativa de demanda, sem a fixação de quantidade certa e previamente determinada.

4. Na espécie, houve contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.

5. Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços.

6. Exatamente por não ter como prever a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação.

Frise-se que, ao contrário do que alega o agravante, os autos não foram remetidos às turmas de direito público em virtude de o BANPARÁ figurar como parte, mas sim em razão da matéria discutida nos autos, qual seja cláusula de contrato administrativo, pautado na lei de licitações, em observância ao
artigo 31, §1° do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que prevê expressamente que
compete às Turmas de Direito Público
“
processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: I-
licitações e contratos administrativos
”.

Nesse ponto, é incontroverso que a presente apelação versa sobre interpretação do art. 65, parágrafo 1º da Lei 8666/93 (antiga lei de licitações e contratos administrativos), isto é, diz respeito a contrato administrativo e licitação, sendo, portanto, matéria de competência das Turmas de Direito Público.

Portanto, a 2ª Turma de Direito Privado é incompetente para o julgamento da presente apelação.

Ante o exposto,
nega-se provimento
ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 18/06/2024